Tribunal: STF
Processo: Rcl 78586
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Instituto Social das Medianeiras da Paz contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) no Processo 0000770-22.2023.5.06.0413, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF.  



    O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada aplicou equivocadamente o entendimento firmado no julgamento do referido paradigma.  



    Narra o reclamante que:  



    [...] é entidade beneficente de assistência social, portador do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, estando, portanto, plenamente certificado como tal pelo Ministério da Saúde, conforme demonstra certificado em anexo.



    Diante dessa condição, o Instituto Reclamante, na condição de entidade beneficente de assistência social, em 01 de janeiro de 2023, firmou, com o Estado de Pernambuco, o Contrato de Gestão n.º 027/2022, para gestão e operacionalização da unidade de saúde HOSPITAL DOM MALAN, passado a gerir e operacionalizar a mencionada unidade a partir de 01 de fevereiro de 2023.



    Pelo Contrato de Gestão cumpre ao contratado, tão somente, gerir os recursos disponibilizados, para o alcance de objetivos de políticas públicas, mediante o desenvolvimento de um programa de melhorias da gestão, com vistas a atingir uma superior qualidade de produto ou serviço prestado ao cidadão, concedendo maior autonomia ao órgão ou entidade contratada.



    [...]



    É importante frisar, conforme acima explicitado, que pela gestão contratada, o Instituto Social das Medianeiras da Paz, entidade beneficente de assistência social, devidamente qualificada como Organização Social, NÃO RECEBE REMUNERAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE. 



    Todos os recursos financeiros a si transferidos são mantidos e monitorados pelo Estado em contas correntes bancárias específicas, vinculadas ao contrato, cabendo ao Instituto Social das Medianeiras da Paz, simplesmente administrar os recursos, devolvendo ao próprio Estado, qualquer saldo credor decorrente da operacionalização da gestão ou o recebimento das despesas que ultrapassaram os limites financeiros disponibilizados.



    [...]



    Feitos esses esclarecimentos e foi justamente em decorrência da existência do mencionado Contrato de Gestão para operacionalização do Hospital Dom Malan foi que o Instituto Reclamante firmou contrato de trabalho com a Sra. CAMILLA CARVALHO DE FRANCA, para que ela trabalhasse como enfermeira perante a mencionada unidade hospitalar, restando por pactuada uma jornada laboral semanal de 40 horas. 



    Em decorrência da existência do mencionado contrato de trabalho, a Sra. CAMILLA CARVALHO DE FRANÇA ajuizou Reclamação Trabalhista, na qual a Parte Autora da Reclamação Trabalhista pretende que o ora Reclamante seja condenado, entre outros pedidos, à implementação imediata do piso da enfermagem, já a partir dos meses de setembro e outubro/2023, ao pagamento das supostas diferenças salariais retroativas referentes aos meses de maio a agosto de 2023, bem como das competências subsequentes, à retificação do vínculo no CNES, à devolução de valores supostamente retidos indevidamente a título de IRPF, ao pagamento de adicional noturno, horas extras e à retificação da CTPS. 



    Requereu, ainda, a expedição de ofícios a órgãos públicos e a condenação do Instituto ao pagamento de indenização por danos morais, sob alegações de omissões e falhas na implementação do piso. No entanto, conforme demonstrado na peça de defesa, todos os repasses recebidos da União foram devidamente transferidos à autora, inexistindo qualquer conduta ilícita, culpa ou dolo por parte do Instituto ora Reclamante (doc. 1, pp. 1-3 – sem os grifos do original).



    Sustenta, em síntese, que:



    A Parte Autora, na ação trabalhista, para sustentar seu pleito, pretendeu imputar ao ora Reclamante a responsabilidade por não ter recebido valores retroativos de maio a agosto de 2023, quando, conforme restou devidamente comprovado, que o Demandado é mero repassador dos recursos recebido à título de assistência complementar da União, nos termos da ADI 7.222.



    Em setembro de 2023, o ora Reclamante recebeu uma planilha denominada ‘ACERTO RETROATIVO MAIO A AGOSTO’, na qual constaram diferenças a maior e a menor, bem como a liberação de recursos para profissionais que não haviam recebido o repasse em razão de inconsistências cadastrais. Na referida planilha, enviada pela União, constaram os valores individualizados a serem percebidos pelos profissionais de enfermagem. No entanto, até a data da apresentação da contestação, os recursos financeiros correspondentes ainda não haviam sido repassados pela Secretaria Estadual de Saúde, de modo que o ora Reclamante restou impedido de efetivar o repasse aos profissionais, por depender exclusivamente da disponibilização orçamentária pela SES. Assim, conforme abordado na peça de bloqueio, muito embora o retroativo de maio a agosto/2023 tenha constado na planilha recebida em setembro de 2023, o Instituto não pôde efetuar o repasse imediato, pois, até aquele momento, os valores ainda não haviam sido liberados pela Secretaria de Saúde do Estado — o que afasta qualquer responsabilidade da entidade filantrópica, que atua unicamente como executora e repassadora dos recursos da assistência complementar.



    No que pese o ora Reclamante ter demonstrado se tratar de entidade beneficente, que atende mais de 60% SUS, no caso da referida unidade de saúde, 100% dos atendimentos são SUS, negando as disposições do art. 198, §§12º, 14 e 15 da Constituição Federal e, ainda, contrariando integralmente a decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n° 7.222, decidiu o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina, Estado de Pernambuco por deferir à Parte Autora o piso salarial de que trata a Lei n° 14.434/2022, condenando o Instituto ora Reclamante a implantar, no prazo de cinco dias, a complementação salarial proporcional ao piso da enfermagem, bem como a pagar as diferenças salariais devidas entre maio de 2023 e a efetiva implantação, com reflexos legais (férias + 1/3, 13º salário e FGTS), além da retificação da CTPS da autora para fins de reconhecimento de vínculo por prazo indeterminado, sob pena de multa diária.



    Assim, não observou o Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Petrolina/PE que a União Federal, por meio de sua intermediadora que é a Secretaria Estadual de Saúde, não repassou quaisquer assistência financeira para a complementação do piso salarial da enfermagem direcionado para a funcionária em questão (Sra. CAMILLA CARVALHO DE FRANCA), descumprindo, assim, a determinação judicial deste Excelsior Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI 7.222.



    O Instituto, ora Reclamante, inconformado com a sentença de piso, a qual viola o art. 198, §§ 12, 14 e 15 da CF/88 e, ainda, a decisão proferida pelo STF na ADI 7.222, interpôs o competente Recurso Ordinário, o qual foi, equivocadamente, dado apenas parcial provimento pela 3ª Turma do E. TRT da 6ª Região. A Corte reconheceu a possibilidade de dedução dos valores comprovadamente pagos após a sentença (relativos ao mês de setembro/2023), afastou a imposição de astreintes e reconheceu a isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias, mas manteve a condenação ao pagamento integral das diferenças salariais dos meses de maio a agosto de 2023, mesmo sem que tenha havido repasse da União nesse período, sob o argumento de que teria havido inconsistência no cadastro atribuível ao Instituto. 



    Com isso, embora o acórdão tenha limitado parcialmente a responsabilidade da entidade filantrópica aos repasses efetivamente recebidos a partir de setembro/2023, acabou por manter condenação em valor superior ao disponibilizado pela União no período anterior, contrariando frontalmente o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222, que condiciona a implementação do piso ao efetivo repasse orçamentário da assistência complementar federal (pp. 3-5 – sem os grifos do original).



    Alega, ainda, o seguinte:



    [...] não decidiu com o costumeiro acerto a Egrégia Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região quando, no que pese reconhecer que o ora Reclamante na qualidade de entidade beneficente de assistência social, que se enquadra no item II, da decisão proferida pelo STF, na ADI 7222 e, portanto, sua obrigação de repasse está limitada ao quanto disponibilizado pela União, dá provimento parcial ao recurso ordinário do Instituto ora Reclamante para reconhecer a possibilidade de dedução dos valores comprovadamente pagos após a sentença (relativos ao mês de setembro/2023), afastar a imposição de astreintes e reconhecer a isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias, mas manter a condenação ao pagamento integral das diferenças salariais dos meses de maio a agosto de 2023, mesmo sem que tenha havido repasse da União nesse período, sob o argumento de que teria havido inconsistência no cadastro atribuível ao Instituto. Com isso, embora o acórdão tenha limitado parcialmente a responsabilidade da entidade filantrópica aos repasses efetivamente recebidos a partir de setembro/2023, acabou por manter condenação em valor superior ao disponibilizado pela União no período anterior, contrariando frontalmente o entendimento vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222, que condiciona a implementação do piso ao efetivo repasse orçamentário da assistência complementar federal.



    Vejam, Excelências, que tanto a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho da Comarca de Petrolina quanto o acórdão da Terceira Turma do TRT da 6ª Região violam o disposto nos §§ 12, 14 e 15 do artigo 198 da Constituição Federal e, ainda, destoam frontalmente da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7222, proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, com eficácia vinculante para todos os demais tribunais. Isso porque impõem ao ora Reclamante a obrigação de complementar a remuneração da autora com base no piso nacional da enfermagem, previsto na Lei nº 14.434/2022, mesmo diante da comprovação de que todos os valores efetivamente recebidos da União Federal, por intermédio da Secretaria de Saúde, foram devidamente repassados à obreira. Caso não tenha ocorrido o repasse integral, foi porque a autora da Reclamação Trabalhista não foi considerada elegível à assistência complementar, ou porque os valores ainda não haviam sido efetivamente liberados pela Secretaria Estadual de Saúde, o que reforça o papel do Instituto como mero repassador, sem autonomia sobre os critérios de elegibilidade ou cronograma orçamentário da União  (pp. 36-37 – sem os grifos do original).



    Ao final, requer:



    c) julgue procedente a reclamação, cassando o acordão proferido na reclamação trabalhista nº 0000770-22.2023.5.06.0413, que violou o art. 198, §12, 14 e 15 da Constituição Federal e a decisão proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade por esse Egrégio Supremo Tribunal (ADI 7.222/DF), e determine a medida adequada à preservação de sua competência e autoridade de suas decisões, nos termos do inciso III do artigo 161 do RISTF (doc. 1, p. 45).



    É o relatório. Decido.   



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda não merece prosperar, por falta de aderência estrita do caso concreto ao paradigma invocado, como será demonstrado.  



    No caso, alega-se que o ato reclamado teria violado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF, cuja ementa transcrevo:  



    Direito Constitucional e processo legislativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Medida cautelar. Piso salarial dos profissionais de enfermagem. Assistência financeira da União. Referendo à revogação parcial da medida cautelar. 



    1. A ação. Ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei nº 14.434/2022, que institui o piso salarial nacional do enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira, a ser aplicado (a) aos profissionais contratados sob o regime celetista; (b) aos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais; e (c) aos servidores dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de suas autarquias e fundações. 



    2. A medida cautelar concedida. À falta de indicação da fonte adequada de custeio e considerado o iminente risco de graves prejuízos para os Estados e Municípios, demissões em massa e redução do número de leitos e da qualidade dos serviços de saúde, foi concedida medida cautelar suspendendo os efeitos da lei, até que sobreviesse a avaliação dos impactos da alteração legislativa. Em 19.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a medida cautelar. 



    3. A aprovação de emenda constitucional. Na sequência, o Congresso Nacional aprovou a Emenda Constitucional nº 127/2022, prevendo competir à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira aos entes subnacionais, às entidades filantrópicas e aos prestadores de serviços que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, com vista ao cumprimento dos pisos salariais. Como a lei prevista na própria emenda constitucional ainda não havia sido editada, não foi possível suspender a cautelar. 



    4. Superveniência da Lei nº 14.581/2023. Em 11.05.2023, porém, foi editada a legislação que regulamenta a EC nº 127/2022, prevendo a abertura de crédito especial ao Orçamento da União, no valor de R$ 7,3 bilhões, para atendimento a essa programação específica. Diante disso, a medida cautelar cumpriu parte do seu propósito, pois permitiu a mobilização dos Poderes Executivo e Legislativo para que destinassem recursos para custeio do piso salarial pelos entes subnacionais e entidades integrantes da rede complementar do SUS. 



    5. Observância do princípio federativo. Cabe relembrar, todavia, que lei federal não pode impor piso salarial a Estados e Municípios sem aportar integralmente os recursos necessários para cobrir a diferença remuneratória, sob pena de comprometer sua autonomia financeira, violando o princípio federativo, cláusula pétrea da Constituição brasileira. 



    6. Impacto sobre o setor privado. Ademais, o financiamento previsto nas normas recém-editadas não reduz nem endereça, de nenhuma forma, o impacto que o piso produz sobre o setor privado, de modo que subsiste o risco de demissões em massa e de prejuízo aos serviços hospitalares. 



    7. Revogação parcial da cautelar. À vista do exposto, revogou-se parcialmente a cautelar concedida, a fim de que sejam restabelecidos os efeitos da Lei nº 14.434/2022, com exceção da expressão “acordos, contratos e convenções coletivas” constante do seu art. 2º, § 2º, para que seja implementado o piso salarial nacional por ela instituído, nos seguintes termos: (i) em relação aos servidores públicos civis da União, autarquias e fundações públicas federais, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022; (ii) em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União; e (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral, a implementação do piso salarial nacional deve ocorrer na forma prevista na Lei nº 14.434/2022, a menos que se convencione diversamente em negociação coletiva, a partir da preocupação com demissões em massa ou comprometimento dos serviços de saúde. Essa é a razão do diferimento previsto a seguir. Nesse caso, deve prevalecer o negociado sobre o legislado (RE 590.415, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    8. Quanto aos efeitos temporais da referida decisão, em relação aos profissionais referidos nos itens (i) e (ii), eles se produzem na forma da Portaria GM/MS nº 597, de 12 de maio de 2023; e, em relação aos profissionais referidos no item (iii), para os salários relativos ao período trabalhado a partir de 1º.07.2023. 



    9. Decisão referendada (ADI 7.222 MC-Ref-segundo/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 25/8/2023).  



    Posteriormente, embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, nos termos a seguir:  



    Embargos de declaração em referendo de medida cautelar parcialmente revogada em ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 14.434/22. Piso salarial nacional dos profissionais de enfermagem. Profissionais celetistas. Necessidade de negociação coletiva nas diferentes bases territoriais e respectivas datas-base. Instauração de dissídio coletivo caso frustrada a negociação. Alcance da expressão “piso salarial”. Remuneração global. Correção de erro material na ementa do acórdão embargado. Embargos dos amicus curiae rejeitados. Embargos do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos com efeitos modificativos. 



    1. Entidades que figuram no processo como amici curiae não têm legitimidade para a interposição de recursos contra as decisões proferidas no controle concentrado de constitucionalidade, conforme jurisprudência sedimentada da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 4.389-ED-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 18/9/19; ADI nº 3.785 ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/19; ADO nº 6-ED, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/9/16. 



    2. A Constituição de 1988, ao prever o direito ao piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho (art. 7º, inciso V), não estabeleceu que ele fosse nacional e unificado, como o fez em relação ao salário mínimo (art. 7º, inciso V, da CF/88). Tampouco previu o texto constitucional que o piso fosse estabelecido por lei. Na ausência de tais condicionantes, resta legítima sua fixação por negociação coletiva e de forma regionalizada. 



    3. Consolidou-se um sistema no qual as negociações acerca de pisos salariais ocorrem de forma descentralizada e regionalizada, a partir do que dispõe a Lei Complementar nº 103/20, o que não é somente legítimo, mas necessário. As unidades federativas apresentam realidades bastantes díspares quanto às médias salariais dos empregados do setor de enfermagem, sendo também diversas a estrutura, a dimensão e a solidez da rede de saúde privada, o que atrai a necessidade de definição regional dos pisos salariais da categoria, em cada base territorial, seguindo-se as respectivas datas-base. 



    4. O acórdão embargado fixou que, na ausência de acordo entre as categorias acerca do piso salarial, sua implementação deveria ocorrer na forma da Lei nº 14.434/22. No entanto, nessa hipótese, não há negociação efetiva entre as partes. Há que se buscar condições que permitam que os sindicatos laborais e patronais efetivamente se reúnam para verificar a possibilidade de adoção de pisos salariais diversos dos definidos em lei. A solução que melhor se apresenta é a determinação de instauração de dissídio coletivo (art. 616, § 3º, da CLT) como instrumento viabilizador da tão almejada negociação coletiva, em alternativa ao imposto na Lei nº 14.434/22, respeitando-se as bases territoriais e respectivas datas-base. 



    5. O piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais. 



    6. Embargos de declaração do Senado Federal, da CNSaúde e da Advocacia-Geral da União parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para 1) alterar o item (iii) e acrescentar o item (iv) ao acórdão embargado, nos seguintes termos: (iii) em relação aos profissionais celetistas em geral (art. 15-A da Lei nº 7.498/1986), a implementação do piso salarial deve ocorrer de forma regionalizada, mediante negociação coletiva realizada nas diferentes bases territoriais e nas respectivas datas-base, devendo prevalecer o negociado sobre o legislado, tendo em vista a preocupação com eventuais demissões e o caráter essencial do serviço de saúde. Sendo frustrada a negociação coletiva, caberá dissídio coletivo, de comum acordo (art. 114, § 2º, da CF/88) ou, independentemente desse, em caso de paralisação momentânea dos serviços promovida por qualquer das partes (art. 114, § 3º, da CF/88). A composição do conflito pelos tribunais do trabalho será pautada pela primazia da manutenção dos empregos e da qualidade no atendimento de pacientes, respeitada a realidade econômica de cada região; e (iv) o piso salarial se refere à remuneração global, e não ao vencimento-base, correspondendo ao valor mínimo a ser pago em função da jornada de trabalho completa (art. 7º, inciso XIII, da CF/88), podendo a remuneração ser reduzida proporcionalmente no caso de carga horária inferior a 8 (oito) horas por dia ou 44 (quarenta e quatro) horas semanais; 2) sanar o erro material constante do acórdão embargado relativamente aos itens 4 e 5 da ementa do voto conjunto lançado na sessão virtual de 16 a 23/6/23; e 3) julgar prejudicada a análise da questão de ordem suscitada pela Confederação Nacional da Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) (ADI 7.222 MC-Ref-segundo-ED-terceiros/DF, Rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25/3/2024).  



    A decisão reclamada apresenta os seguintes fundamentos, no que interessa:  



    Mantenho a condenação ao pagamento de diferenças salariais.



    Conforme se observa da decisão acima, o caso dos autos não se trata da implementação em si do piso salarial dos enfermeiros, mas de diferenças relativas aos valores efetivamente pagos à parte autora, em decorrência do referido piso, a qual alega que as divergências ocorreram em razão de erro pelo empregador no preenchimento de dados enviados à União Federal.



    Tal equívoco, inclusive, foi admitido pelo próprio réu, em sua defesa, que afirmou, inclusive, que já havia procedido a retificação junto à União. O fato narrado é verificado, ainda, da análise do documento de ID nº aca3f3c, no qual consigna os valores recebidos pela empregadora e vinculados ao CPF da reclamante (e conferido por esta Relatora no site - https://enfsus.saude.pe.gov.br/honorarios.html). Nele se vê que para o CNES 2639262 (que não é o do demandado) foi repassada a diferença de R$ 2.119,91; e para o CNES 2430711 (correto) a quantia de R$ 2.196,92.



    Ademais, o erro no pagamento não ocorreu apenas do equívoco no preenchimento do CNAE, mas, também, pelo não repasse da integralidade dos valores recebidos da União Federal, em razão da realização de descontos indevidos pela empregadora. É o que se extrai do simples cotejo do documento de ID nº aca3f3c acima referido, que confirma o repasse do valor de R$ 2.119,91 para as competências 05, 06, 07 e 08.2023, o que totaliza R$ 8.479,64; com o contracheque de ID nº b2368ec, no qual consta o pagamento de apenas R$ 7.007,46 a título de "COMPLEMENTO UNIAO ADIN722 RET05/06/07/08".



    Acrescento, com relação ao argumento trazido pelo réu no sentido de que a diferença de valores estaria relacionada aos descontos dos reflexos decorrentes, que, na cartilha do Governo Federal sobre o piso nacional da enfermagem ID nº 4ab455b (fl. 63), consta expressamente:



    "12. A UNIÃO TAMBÉM VAI TRANSFERIR RECURSOS PARA PAGAR ENCARGOS LEGAIS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE A ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR?



    O STF estabeleceu que a União deve garantir o pagamento da diferença entre o piso salarial e o vencimento básico somada às parcelas fixas, gerais e permanentes (VB+FGP) que o(a) profissional recebe. Por isso, cabe ao Governo Federal transferir recursos para completar essa diferença."



    Dessa forma, não se sustenta a tese da defesa de que as diferenças de valores se referem aos descontos decorrentes dos reflexos do aumento salarial (o que inclui o FGTS, que passa a incidir sobre uma base de cálculo majorada), que é de responsabilidade do empregador, ainda que possam ser transferidos ao ente federativo contratante, nos termos do Contrato de Gestão mantido com o Estado de Pernambuco, também colacionados aos autos (ID nº 0708d99).



    Por conseguinte, não pode o recorrente se valer do montante repassado pela União, a título de assistência financeira, para pagar parcelas diversas da diferença salarial para o piso.



    Ante todo o exposto, correta a condenação constante na r. sentença, no sentido de determinar que o demandado proceda o integral pagamento das diferenças salariais.



    Não obstante, a fim de evitar enriquecimento ilícito, conheço do documento de ID nº 2794e31, com relação ao complemento do mês de setembro de 2023 (inclusive porque o pagamento ocorreu após o final da instrução processual), determinando a dedução do referido valor, quando da apuração do condeno.



    Ademais, considerando que o caso em tela trata de profissional de entidade que atende, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, e que os valores dependem de repasse pela União, provejo o apelo patronal, ainda, para excluir as astreintes aplicadas para o eventual descumprimento da obrigação de fazer; bem como para esclarecer que o pagamento da diferença deverá ocorrer na medida em que a ré receba os repasses da União.



    Pelos fundamentos acima expostos, dou provimento ao apelo patronal, para conhecer do documento de ID nº 2794e31, com relação ao complemento do mês de setembro de 2023, determinando a dedução do referido valor, quando da apuração do condeno; para excluir as astreintes aplicadas para o eventual descumprimento da obrigação de fazer, bem como para esclarecer que o pagamento da diferença deverá ocorrer na medida em que a ré receba os repasses da União (doc. 19, pp. 132-133).  



    No paradigma invocado, o Supremo Tribunal Federal decidiu que, para a implementação do piso salarial dos profissionais de enfermagem, em relação aos servidores públicos dos Estados, Distrito Federal, Municípios e de suas autarquias, bem como aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam, no mínimo, 60% de seus pacientes pelo SUS, a implementação da diferença resultante do piso salarial nacional deve se dar em toda a extensão coberta pelos recursos provenientes da assistência financeira da União (grifei).  



    A decisão reclamada, por sua vez, esclarece que:



    [...] o caso dos autos não se trata da implementação em si do piso salarial dos enfermeiros, mas de diferenças relativas aos valores efetivamente pagos à parte autora, em decorrência do referido piso, a qual alega que as divergências ocorreram em razão de erro pelo empregador no preenchimento de dados enviados à União Federal (grifei).



    Acrescenta, ainda, que:



    [...] o erro no pagamento não ocorreu apenas do equívoco no preenchimento do CNAE, mas, também, pelo não repasse da integralidade dos valores recebidos da União Federal, em razão da realização de descontos indevidos pela empregadora (grifei). 



    Da leitura dos fundamentos transcritos, percebe-se que, de fato, o caso não trata da implementação, em si, do piso salarial dos enfermeiros, pois o Juízo reclamado constatou divergências nos valores pagos à autora da ação, decorrentes de erro do reclamante no envio de informações à União e de descontos indevidos, por isso o reclamante foi condenado a proceder ao integral pagamento das diferenças salariais, o que deverá ocorrer “na medida em que a ré receba os repasses da União” (grifei).



    Diante disso, entendo que não há aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação, em casos como este. Veja-se o seguinte julgado, proferido em reclamação semelhante ajuizada pelo reclamante:  



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO REFERENDO DA MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 7.222/DF. PISO NACIONAL DE ENFERMAGEM. ACÓRDÃO RECLAMADO QUE NÃO QUESTIONA A REALIZAÇÃO DE REPASSES PELA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (Rcl 73.191 ED/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 12/12/2024).  



    Confiram-se, também, decisões prolatadas em outras reclamações análogas, também propostas pelo reclamante: Rcl 70.496/PE, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 21/8/2024; e Rcl 76.886/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6/3/2025; e Rcl 76.894/PE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/4/2025.  



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).  



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator